Tribunal: TJMT
Processo: 0001930-84.2015.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001930-84.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Cleverson Alves Rodrigues ("Queniano", "Angolano" ou "Negao") (VÍTIMA), VILMAR CORREA - CPF: 935.678.981-91 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON ALVES RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEVERSON ALVES RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA MODALIDADE QUALIFICADA, E REDUZIR A PENA DEFINITIVA AO PATAMAR DE 12 ANOS, 5 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA SURPRESA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTO IDÔNEO – APELANTE QUE PREMEDITOU O CRIME – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO QUALIFICADA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – ART. 65, III, "
D
", DO CP – VIABILIDADE, CONFORME PRECEDENTES DO STJ – REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na esteira do entendimento adotado no Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena -base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vilmar Corrêa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal (código 84968), que após decisão do Plenário do Júri o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP, à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 36100488).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a reforma da sentença condenatória para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, reduzindo-se assim a pena-base para o mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, pleiteia o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, com a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal (Id. 36105492).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 36105494).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 45260038).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) no dia 27.12.2014, por volta das 23hs, no “Bar do Pelé”, localizado na Rua dos Tucanos, Residencial das Palmeiras, nesta cidade, o denunciado, agindo com intenção de matar, e, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Clevérson Alves Rodrigues, produzindo lhe lesões que foram a causa eficiente da sua morte.

Segundo consta, por ocasião dos fatos, o denunciado e a vítima se encontraram no Bar do Pele, onde travaram uma discussão por causa de uma suposta dívida contraída pela vítima com o acusado. Após a discussão, o denunciado deixou o local, e afirmou, em tom ameaçador, que a vítima pagaria a dívida “de uma forma ou de outra”.

Minutos depois, o denunciado Vilmar Correa retomou ao local em posse da arma de fogo, e, sem que a vítima pudesse oferecer qualquer meio de defesa, desferiu o disparo contra ela, que a atingiu, dentre outras, na região torácica, perfurando seu coração e pulmão, causando a sua morte (...)”
(Id. 36083974).

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Irresignada, a defesa argumenta que inexistem razões para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, postulando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, bem como pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada.

O apelo comporta
parcial provimento
.

Na primeira fase, a sentenciante fundamentou a negativação da culpabilidade e exasperou a pena-base em 1/8, pelos seguintes fundamentos:

“(...) A culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do tipo, visto que, depois de uma discussão de somenos importância, o réu saiu do local, provavelmente para se armar, e minutos depois voltou ao bar onde se deu a discussão, e, de dentro do carro, efetuou o disparo contra a vítima, com uma arma calibre 12, cujos projeteis sabidamente se espalham, enquanto ela ainda estava no bar, onde havia pelo menos mais uma pessoa, colocando-a risco.

Essa conduta, deliberada e refletida do agente, que, encerrada a discussão, se arma e volta para vingar-se, e ainda a despreocupação do réu com a possibilidade de ferir ou mesmo matar outras pessoas, eleva a reprovabilidade da ação do acusado para além daquela que é inerente ao tipo.

(...)

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação é prevenção do crime a pena-base de 14 (quatorze) anos e 03 três meses de reclusão, que corresponde a pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada circunstância negativa considerada, no caso, apenas a culpabilidade (...)”
(Id. 36100488).

No caso dos autos, a magistrada considerou elevada a culpabilidade do apelante ao fixar a pena-base, em razão da premeditação, consubstanciada em conduta deliberada e refletida, ao matar a vítima, porquanto, saiu e depois retornou, munido de uma arma de fogo, para executar o delito.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”

A fundamentação é válida e observou o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), o art. 93, IX, da CF/88, e os arts. 59 e 68, do CP.

No que se refere à fração de 1/8 atribuída para a aludida circunstância, também não verifico nenhuma ilegalidade, uma vez que o STJ tem admitido o aumento ideal de 1/8 para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, a incidir sobre o intervalo de apenamento abstratamente previsto para o tipo penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não está vinculado a critérios puramente matemáticos, como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância judicial, no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

2. O Tribunal de origem majorou a
pena-base
, por cada circunstância judicial negativa, no patamar de
1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas
ao delito de furto qualificado (de 2 a 8 anos de reclusão), o que não se mostra flagrantemente exorbitante ou desproporcional. 3. Agravo regimental desprovido
(STJ, AgRg no AREsp 1476032, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 23.6.2020) – destaquei.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício editou o Enunciado n. 39 da, segundo o qual:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Noutro giro, o apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), ao argumento de que
“a confissão foi utilizada para o convencimento do julgador”
.

No referido tópico da dosimetria, a sentenciante destacou:

“(...) Não reconheço atenuantes. Especialmente a atenuante da confissão espontânea, visto que, embora o réu tenha admitido a autoria do disparo desferido contra a vítima, arguiu em autodefesa tese exculpante (legítima defesa putativa), que não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, tratando-se de confissão qualificada, portanto.

Filio-me ao entendimento de que a confissão qualificada apenas atenua a pena quando a simples admissão quanto ao fato de ter produzido as lesões contra a vítima for essencial para a elucidação da autoria delitiva, o que não é o caso dos autos, em que houve uma testemunha ocular dos fatos que apontou o réu como autor do crime (...)”
(Id. 36100488).

A pretensão deve ser acolhida, porquanto, de acordo com reiterados precedentes do STJ, é admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador (AgRg no HC 456108 / SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 17.6.2020).

Assim, considerando que o apelante confirmou em juízo ser o autor do crime, ainda que tenha alegado ter agido em legítima defesa, não há como desprezar a confissão qualificada, fazendo
jus
à atenuante, pois, para a sua incidência, basta que o agente admita a autoria delitiva, mesmo que tenha usado teses defensivas, razão pela qual
imperioso o reconhecimento da confissão espontânea na espécie.

Logo, impõe-se o reconhecimento da confissão espontânea com redução da pena, também na mesma proporção de 1/8, que, incidindo sobre a pena basilar de 14 anos e 3 meses de reclusão, resulta no patamar de
12 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de outras circunstâncias a serem consideradas na etapa seguinte.

Mantenho
o regime inicial
fechado
, com fundamento no artigo 33, § 2°, “
a
”, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, na modalidade qualificada, e reduzir a pena definitiva ao patamar de
12 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020